Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL.
1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir.
2. No caso em análise, não há necessidade de oposição de embargos de terceiro, porquanto o direito vindicado já foi tutelado por meio do ajuizamento de ação anterior, bem como diante da ausência de apresentação de oferta que garanta ao meeiro direito de preferência na adjudicação do imóvel adjudicado pelo embargado.
3. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem o cumprimento a contento da determinação exarada pelo magistrado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.